Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DEVIDA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
3. É grave a conduta do litigante que busca por meio do processo alterar a verdade dos fatos no intuito de conferir de forma dolosa um pernicioso e inverídico substrato fático para alcance de pretensões ilegítimas junto ao Poder Judiciário, configurando a litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, sendo um critério objetivo suficiente para embasar a eventual concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.
6. Recurso da autora conhecido e desprovido.